Tribunal: STJ
Processo: 0037256-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071242 - SP(2026/0037256-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
APLICAÇÃO DA
. PRISÃO PREVENTIVA POR
SÚMULA 691/STF
CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente
, com fundamento na
, por ter o
sido
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
writ
impetrado contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que negara pedido
liminar em
na origem.
habeas corpus
2.
. Prisão preventiva decretada em desfavor do agravante em inquérito
Fato relevante
por suposta prática dos delitos previstos no
o, § 4o, da
, no
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 22
da
e no
do Código Penal. No agravo, o agravante alega
Lei n. 7.492/1986
art. 288
constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e
individualizada do decreto prisional, inexistência dos requisitos do
do CPP, falta
art. 312
de contemporaneidade dos motivos da custódia e suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.
3.
. Decisão que não conheceu do
em razão do óbice da
Decisão agravada
habeas corpus
, por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
Súmula n. 691/STF
da autoridade apontada como coatora que indeferiu a liminar na impetração originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
perante Tribunal
habeas corpus
Superior contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal de Justiça que
indefere pedido liminar em
lá impetrado, à luz da
,
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
e (ii)
diante da alegação de constrangimento ilegal na prisão preventiva;
saber se, no caso
concreto, as alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, de
Documento eletrônico VDA56531934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f237fbc6-40f2-42df-813f-05ea5bdb852d

inexistência dos requisitos do
do CPP, de falta de contemporaneidade e de
art. 312
suficiência de medidas cautelares diversas configuram flagrante ilegalidade ou
teratologia apta a afastar o óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma a orientação consolidada no sentido de que, em regra, é incabível
contra decisão de relator que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus
habeas corpus
impetrado em tribunal de origem, sob pena de supressão de instância, incidindo o
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A superação da
exige demonstração de flagrante ilegalidade ou
Súmula n. 691/STF
teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie, pois a relatora na
origem, ao indeferir a liminar, não praticou ato manifestamente ilegal nem desprovido de
fundamentação a ponto de justificar a intervenção excepcional desta Corte.
7. O agravante não trouxe, no agravo regimental, argumentos novos ou elementos fáticos
ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se
impõe a manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
em razão da incidência da
.
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão monocrática de tribunal que indefere
habeas corpus
pedido liminar em
originário é, em regra, incabível, incidindo o óbice da
habeas corpus
.
Súmula n. 691/STF
2. A excepcional superação da
somente se justifica quando
Súmula n. 691/STF
demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, o
que não ocorre quando ausentes elementos concretos que revelem constrangimento ilegal
manifesto.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
,
o, § 4o;
,
Lei n. 9.613/1998 art. 1
Lei n. 7.492/1986 art. 22;
Código Penal,
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319;
.
art. 288;
Súmula n. 691/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
797.747/RJ,
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
DJe
27.02.2023;
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN
AREsp n. 3.064.347/PR
24.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.032.833/RJ,
Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56531934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f237fbc6-40f2-42df-813f-05ea5bdb852d

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f237fbc6-40f2-42df-813f-05ea5bdb852d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071242 - SP(2026/0037256-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
APLICAÇÃO DA
. PRISÃO PREVENTIVA POR
SÚMULA 691/STF
CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente
, com fundamento na
, por ter o
sido
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
writ
impetrado contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que negara pedido
liminar em
na origem.
habeas corpus
2.
. Prisão preventiva decretada em desfavor do agravante em inquérito
Fato relevante
por suposta prática dos delitos previstos no
o, § 4o, da
, no
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 22
da
e no
do Código Penal. No agravo, o agravante alega
Lei n. 7.492/1986
art. 288
constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e
individualizada do decreto prisional, inexistência dos requisitos do
do CPP, falta
art. 312
de contemporaneidade dos motivos da custódia e suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.
3.
. Decisão que não conheceu do
em razão do óbice da
Decisão agravada
habeas corpus
, por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
Súmula n. 691/STF
da autoridade apontada como coatora que indeferiu a liminar na impetração originária.
Documento eletrônico VDA56265583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:16
Código de Controle do Documento: 5eff1fe1-c3a8-4fb5-8a01-41065d6cd057

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
perante Tribunal
habeas corpus
Superior contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal de Justiça que
indefere pedido liminar em
lá impetrado, à luz da
,
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
e (ii)
diante da alegação de constrangimento ilegal na prisão preventiva;
saber se, no caso
concreto, as alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, de
inexistência dos requisitos do
do CPP, de falta de contemporaneidade e de
art. 312
suficiência de medidas cautelares diversas configuram flagrante ilegalidade ou
teratologia apta a afastar o óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma a orientação consolidada no sentido de que, em regra, é incabível
contra decisão de relator que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus
habeas corpus
impetrado em tribunal de origem, sob pena de supressão de instância, incidindo o
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A superação da
exige demonstração de flagrante ilegalidade ou
Súmula n. 691/STF
teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie, pois a relatora na
origem, ao indeferir a liminar, não praticou ato manifestamente ilegal nem desprovido de
fundamentação a ponto de justificar a intervenção excepcional desta Corte.
7. O agravante não trouxe, no agravo regimental, argumentos novos ou elementos fáticos
ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se
impõe a manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
em razão da incidência da
.
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão monocrática de tribunal que indefere
habeas corpus
pedido liminar em
originário é, em regra, incabível, incidindo o óbice da
habeas corpus
.
Súmula n. 691/STF
2. A excepcional superação da
somente se justifica quando
Súmula n. 691/STF
demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, o
que não ocorre quando ausentes elementos concretos que revelem constrangimento ilegal
manifesto.
Documento eletrônico VDA56265583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:16
Código de Controle do Documento: 5eff1fe1-c3a8-4fb5-8a01-41065d6cd057

3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
,
o, § 4o;
,
Lei n. 9.613/1998 art. 1
Lei n. 7.492/1986 art. 22;
Código Penal,
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319;
.
art. 288;
Súmula n. 691/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
797.747/RJ,
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
DJe
27.02.2023;
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN
AREsp n. 3.064.347/PR
24.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.032.833/RJ,
Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO HENRIQUE
ANTUNES DA PALMA, em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
aplicando-se o disposto na
.
writ
Súmula n. 691/STF
Consta dos autos a prisão preventiva do agravante, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados no art. 1o, § 4o, da
, no
da
Lei 9.613/1998
art. 22
e, ainda, no art. 288 do Código Penal.
Lei 7.492/1986
No presente agravo, alega o agravante a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus
impetrado perante o Tribunal de origem.
Em suas razões, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a
deceisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e
individualizada, apoiando-se em narrativa genérica e por arrastamento.
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
previstos no
do CPP.
art. 312
Afirma que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da
custódia, pois os fatos teriam cessado em junho de 2025, não havendo notícia de
reiteração delitiva ou risco atual de interferência na investigação.
Defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas do
do CPP.
art. 319
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.

Documento eletrônico VDA56265583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:16
Código de Controle do Documento: 5eff1fe1-c3a8-4fb5-8a01-41065d6cd057

Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargadora de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem.
habeas corpus
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.

Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer
flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
. Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na
Súmula n. 691/STF
decisão proferida na origem, pois não verificou a Desembargadora Relatora flagrante
constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar.
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
, segundo a qual:
Súmula n. 691/STF
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
habeas corpus
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o
habeas corpus
pleito liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Documento eletrônico VDA56265583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:16
Código de Controle do Documento: 5eff1fe1-c3a8-4fb5-8a01-41065d6cd057

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56265583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:16
Código de Controle do Documento: 5eff1fe1-c3a8-4fb5-8a01-41065d6cd057

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.242 / SP
Número Registro: 2026/0037256-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0240122889 2025126953 2025135049 240122889 50013449520264030000 50051218020244036104
50069150520254036104 50112238420254036104 50112584420254036104
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO BAETA PONZO
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (PRESO)
ADVOGADO : LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA56493159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 5f523c64-7118-41c3-9eac-5ce5709c0a7e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 5f523c64-7118-41c3-9eac-5ce5709c0a7e